Tribunal: TJES
Processo: 5014206-53.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014206-53.2024.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON MARTINS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5014206-53.2024.8.08.0014

RECORRENTE: EDSON MARTINS ALVES

Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS MILITARES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edson Martins Alves contra decisão proferida pela 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o pronunciou pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (duas vezes), e pelo crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa sustenta a ausência de
animus necandi
e pleiteia a desclassificação para o crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/03, alegando que os disparos foram efetuados para o alto e não contra os policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente de materialidade e indícios de autoria para justificar a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado; e (ii) determinar se a tese defensiva de ausência de
animus necandi
enseja a desclassificação do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista não terminativa, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo definitivo sobre a culpabilidade do réu.

A materialidade delitiva está demonstrada por diversos documentos constantes dos autos, incluindo autos de apreensão e laudos periciais.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais militares envolvidos, que afirmaram ter sido alvejados por disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente, mesmo após a identificação como agentes de segurança pública.

A versão defensiva de que os disparos foram feitos para o alto não encontra amparo suficiente para afastar a imputação, especialmente porque, em caso de dúvida, a competência para decidir sobre o dolo é do Tribunal do Júri.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, diante de indícios razoáveis da prática de crime contra a vida, a submissão do réu ao Tribunal do Júri é a medida adequada, não cabendo desclassificação nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre o dolo.
A dúvida sobre o animus necandi deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação do crime só é possível quando houver certeza inequívoca da inexistência de dolo homicida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, VII, 14, II, e 69; Lei nº 10.826/03, art. 14. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023, DJE 17/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5014206-53.2024.8.08.0014

RECORRENTE: EDSON MARTINS ALVES

Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDSON MARTINS ALVES
em face da r. Decisão proferida pela 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 11653142, pp. 109/119), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes) e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 11653146, pp. 169/183), a defesa técnica, em resumo, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/06, sob o argumento de que não houve
animus necandi,
e que os disparos não foram dirigidos contra os policiais, mas efetuados para o alto.

Segundo a denúncia, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 20h52min, na Travessa Geraldo Corona, Bairro São Pedro, Colatina/ES, os denunciados Edson Martins Alves e Jean Pablo Carneiro Brozeguini foram abordados por policiais militares durante uma investigação sobre tráfico de drogas.

Consta que, ao perceber a presença policial,
Edson Martins Alves
efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes públicos Diego Belei Botasse e Igor Gabriel de Vasconcelos, não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Após os disparos, os réus empreenderam fuga em veículo, que foi interceptado na Avenida Castelo Branco, ocasião em que, novamente, demonstraram intenção de reagir à abordagem.

Durante a revista ao automóvel, foi encontrado um revólver calibre. 38, contendo 03 (três) munições deflagradas, 07 (sete) intactas e 01 (uma) picotada no tambor.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos seguintes documentos constantes dos autos: Auto de Apreensão (ID 11653142, vol. 1, p. 42), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 11653142, vol. 1, p. 44), Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 11653142, vol. 1, pp. 46/48), BU nº 44757386 (ID 11653142, vol. 1, pp. 50/64) e Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 11653142, vol. 1, pp. 236/242).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Os policiais militares Igor Gabriel de Vasconcelos e Diego Belei Botasse, vítimas do ocorrido, prestaram depoimentos em juízo confirmando que os disparos foram direcionados contra eles, mesmo após a devida identificação como agentes de segurança pública. Ambos narraram que, durante diligência no Bairro São Pedro, identificaram um veículo suspeito e, ao tentarem se afastar do local, foram perseguidos e alvejados por disparos de arma de fogo. Confira-se a transcrição de seus depoimentos, que não foi objeto de impugnação pelas partes:

Relatou que estava em diligência no Bairro São Pedro, em virtude de denúncias de tráfico de drogas na região. Que conseguiram visualizar um indivíduo que percebeu a presença de ambos, não sabendo se foram identificados como militar, mas acha que sim. Que o indivíduo aparentou ter ligado pra alguém e posteriormente, chegou um veículo gol e estacionou perto deles. Que uma pessoa desembarcou do carro. Que o indivíduo que já havia percebido a presença deles se dirigiu até eles batendo no vidro. Informa que visando garantir sua integridade de física e de seu parceiro, eles se retiraram do local. Que o indivíduo que havia saído do carro, embarcou novamente no carro e começaram a seguir seu veículo. Que em determinado momento tiveram que parar o veículo na avenida principal. Que o veículo anterior parou ao lado deles, momento em que identificaram uma das pessoas dentro do veículo como Edson, já conhecido pela polícia, e se identificaram como policiais militares.
Logo após, se retiraram do local, momento em que foram efetuados os disparos.
Após os disparos os acusados foram
localizados
por outra equipe.
A abordagem foi feita por viatura caracterizada.[...] ( Igor Gabriel de Vasconcelos – mídia em anexo)

“Que no dia dos fatos receberam informativo de tráfico no Bairro São Pedro. Que identificaram o indivíduo Matheus, menor de idade, que estava traficando na região. Que em dado momento eles perderam Matheus de vista e logo após um veículo surgiu atrás deles, um gol branco, e o carona desceu. Que Matheus havia retornado e bateu no vidro do veículo. Que nesse momento decidiu sair dali, visto que haviam sido identificados. Que logo que saíram do local começaram a serem seguidos pelo gol, batendo farol e buzinando.
Que em determinado momento pararam o carro ficando bem próximo deles, e verbalizaram que eram policiais militares. Que continuaram, e após algum momento, ouviram
cerca de dois ou três disparos de arma de fogo na direção.
Foi o carona do veículo gol quem efetuou os disparos. Conhecia apenas Edson por informação que Ele participava do tráfico no bairro São Pedro. No primeiro desembarque de Edson Ele não efetuou disparos. Não sabe se Edson atirou com o veículo em movimento, o ato foi muito rápido, até porque estava dirigindo. Que o autor dos disparos foi o carona, e o carona era o Edson.[...] (Diego Belei Botasse – mídia em anexo).

Por outro lado, o recorrente e o corréu alegaram que os disparos foram efetuados para o alto, negando a intenção de atentar contra a vida dos policiais:

Que foi informado pelo sobrinho de sua esposa que teria um carro suspeito no mesmo local em que, anteriormente ele havia sofrido uma tentativa de homicídio. Que entraram no carro para ir até o local e verificar. Que chegando lá, ele desceu do veículo e bateu no vidro do carro da suposta viatura, porque não sabia que era uma viatura. Que nesse momento o veículo acelerou e ele voltou para o carro para irem atrás do carro.
Que em determinado momento houve uma freada brusca, momento em que ele deu um disparo que mascou para o alto, e disparou novamente.
E que depois viraram de volta para o morro, momento em que foram abordados por outra viatura. Que atirou para o alto pela janela. [...] (Edson Martins Alves – Mídia em anexo)

[...] Que tinha avistado um carro próximo de casa. Que foram perguntar quem era. Que o sobrinho de sua esposa, Matheus, quem bateu no vidro do veículo. Que depois que ele bateu no vidro o carro começou a andar sem se identificarem. Que foram atrás do veículo piscando o farol. Que em nenhum momento os policiais se identificaram. Que Edson efetuou dois disparos para cima. Que nesse momento o veículo acelerou e sumiram.[...] (Jean Pablo Carneiro Brozeguini)

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, praticou o delito de homicídio qualificado na forma tentada.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Por se tratar de um juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria. Nesse diapasão,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recur
so.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)